Tribunal: STF
Processo: MI 1328
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que apenas a autoridade, o órgão ou a entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção. Precedentes.



    II – O Presidente da República possui legitimidade passiva ad causam para figurar no mandado de injunção, pois a União detém competência para legislar, em caráter nacional, sobre aposentadoria especial do servidor público, dada a importância de uniformidade da matéria.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.